Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-81.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007095-81.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, LINDOLFO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Independente do conhecimento anterior ou não do óbito, é fato que o levantamento do crédito de MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA foi realizado pelo advogado Dr. Lindolfo de Oliveira quando a procuração que lhe outorgava poderes para tanto já estava revogada em razão do falecimento do outorgante (IDs 13714982 e 14316916 - Pág. 2). 2. Dessa forma, cabe ao advogado tomar todas as providências cabíveis para destinar o valor por ele sacado, devido ao MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, a quem de direito. Se a quantia não foi depositada no processo de inventário, há outra saída jurídica disponível. Caso haja dúvida de quem receberá o crédito (indefinição em relação à meeira e sucessores), poderá ser ajuizada ação de consignação em pagamento (arts. 539 a 549 do CPC e art. 335, IV do CC). 3. Sendo assim, intime-se o advogado Dr. Lindolfo de Oliveira para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a destinação que deu ao crédito sacado do credor MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA e/ou o ajuizamento da competente ação de consignação em pagamento, sob pena de comunicação ao órgão de classe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios